Tribunal: CARF
Processo: 12326.002728/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002728/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.309 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
HELENA ALVINA BARRETTO DA COSTA - ESPÓLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RESULTADO
DE
SOLICITAÇÃO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de nulidade da decisão de indeferimento da Solicitação de
Retificação de Lançamento por falta de motivação, eis que se trata de
procedimento facultativo e simplificado, anterior à instauração do contencioso
administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos
em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de fazê-lo em data posterior.
DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No caso de apresentação de declaração inexata, os valores apurados em
procedimento fiscal devem ser submetidos à tributação com a aplicação da
multa de ofício.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002728/2009-29
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002728/2009-29

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) n( 2007/607445214422076, fls. 2-5 (numeração do processo em meio
digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao
exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou crédito tributário no valor de R$
48.667,64, dos quais R$ 24.474,55 de imposto suplementar, R$ 18.355,91 de multa de
ofício e R$ 5.837,18 de juros de mora (calculados até 29/5/2009).
2. A autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis, os quais foram
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentada pela
fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 195.795,98, com respectiva
retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 29.359,35,
conforme consignado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 14.
3. Após ciência do lançamento, foi apresentada Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), a qual foi indeferida em 13/7/2009 (fl. 6).
4. Inconformado, o representante da contribuinte (Termo de Inventariante – fl. 7), por
meio de seu advogado (Procuração – fl. 8), apresentou impugnação alegando em síntese
que:
a) a decisão que indeferiu a SRL é nula, pois veio sem fundamentação ou justificativa
quanto ao motivo do indeferimento, violando a ampla defesa do contribuinte;
b) a contribuinte não fez qualquer plano de previdência, e sim foi beneficiária de plano
contratado pelo seu falecido marido, como consta em sua DAA a informação do
recebimento do seguro relativo ao referido plano;
c) a conta utilizada pelo seu falecido marido para contratação do plano de previdência
era conjunta e a contribuinte figurava como titular, fato este que acarretou a informação
equivocada do banco prestada à Receita Federal ao emitir o informe de rendimentos
atribuindo os rendimentos à ora impugnante;
d) o fato de ser a 1a titular da conta não traz para si a responsabilidade fiscal pelos
rendimentos do 2o titular;
e) ressalta que os pagamentos à previdência privada foram realizados pelo Sr. Assuero
(marido falecido) por meio de outra conta junto ao mesmo banco;
f) requisitou ao banco cópia de todos os documentos para demonstração do alegado,
pugnando pela posterior juntada, sendo estes indispensáveis ao presente recurso;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002728/2009-29

g) a contribuinte agiu dentro da máxima boa-fé, e se errou o fez induzida pelas
informações incorretas prestadas pelo banco declarante, ressaltando que efetivamente
pagou o tributo devido quando da retenção na fonte;
h) não houve qualquer prejuízo ao erário público, “sendo certo que há diversos julgados
que excluíram a multa dos contribuintes que descumpriram obrigações acessórias de
boa-fé”, citando posicionamentos doutrinários neste sentido;
i) conclui requerendo a revisão da decisão, afastando a multa imposta e acatando a
retificação do lançamento quanto ao requerido, “bem como seja fundamentada qualquer
decisão relativa a este processo a fim de que se possa garantir a ampla defesa do
contribuinte”.
5. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizada por esse fato - inexistência de omissão;
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos;
d) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente sustenta que é beneficiária de rendimentos VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre), sendo que recebeu o valor após a morte de seu marido. Sustenta que esse valor
é considerado um "seguro de vida" e, portanto, isento de Imposto de Renda (IR), pois o
recolhimento do imposto ocorre na fonte, no momento do resgate do plano, e foi corretamente
declarado anteriormente.
A contribuinte alega que o banco prestou informações equivocadas à Receita
Federal, atribuindo todos os rendimentos ao 1o titular da conta conjunta, ou seja, a contribuinte,
quando na verdade o plano de previdência foi contratado e pago pelo seu falecido marido, que
era o 2o titular da conta.
A contribuinte afirma que nunca teve qualquer investimento ou rendimento de
previdência do banco declarante e que os pagamentos à previdência privada foram feitos
exclusivamente pelo seu marido, por meio de outra conta bancária. Ela solicita ao banco a
documentação para comprovar suas alegações, mas o banco ainda não forneceu esses
documentos. Para sustentar o alegado, protesta pela juntada posterior de cópia do contrato de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002728/2009-29

VGBL, extratos, informes e outros documentos indispensáveis ao quanto sustentado em sede
recursal:
“Em razão da informação equivocada prestada pelo banco à Receita Federal, a ora
contribuinte buscou junto ao mesmo as informações que pudesses esclarecer e justificar
a informação prestada ao fisco, sendo informado por este que o rendimento informado
fora em razão do plano de previdência contratado na agência 0380, conta corrente no
01870-5, conforme cópia do informe financeiro fornecido pelo mesmo.
(...)
Cabe ressaltar também que todos os pagamentos feitos a previdência privada do banco
declarante, foram feitos pelo Sr, Assuero através de uma outra conta que este tinha junto
ao mesmo, sendo certo que já foram requisitados ao banco cópia de todos os
documentos pertinentes para demonstração do ora alegado tais como extratos das contas
envolvidas, contratos de aplicação em previdência privada (VGBL), informes
financeiros e etc.., pelo que desde já pugna pela posterior juntada tendo em vista que o
banco ainda não forneceu os documentos solicitados, sendo estes indispensáveis ao
presente recurso.”

No entanto, embora a autuação remonte 2009, verifico que os documentos em
questão nunca foram juntados aos autos pela recorrente até a presente data, mesmo insistindo
pela sua juntada posterior nas duas instâncias de revisão do lançamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Alegação de Nulidade da Decisão da SRL
7. O impugnante se insurge contra a falta de motivação do indeferimento da Solicitação
de Retificação de Lançamento – SRL, alegando nulidade por violação à ampla defesa.
8. Pois bem, assim dispõe o art. 6o da Instrução Normativa SRF no 579/2005, alterada
pela Instrução Normativa SRF no 958/2009, no que concerne à SRL:
(...)
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito passivo
poderá solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua ciência, nos
termos dos arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
(...)
§ 2o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação do
lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de trinta dias
contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972.
9. Como se verifica, a apresentação de SRL é um procedimento facultativo e
simplificado, anterior à apresentação da impugnação, com o objetivo de evitar a
formação desnecessária de processos administrativos fiscais nas situações em que o
sujeito passivo comprove a necessidade da retificação do lançamento.
10. Assim, não há necessidade de descrição pormenorizada de todas as razões de fato e
de direito que levaram ao resultado da solicitação do contribuinte, eis que, caso não
acatada a SRL total ou parcialmente, inicia-se o prazo para apresentação de impugnação
acompanhada das provas e argumentos necessários à comprovação do direito alegado,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002728/2009-29

instaurando, neste segundo momento, a fase litigiosa do procedimento, conforme art. 14
do Decreto no 70.235/1972 .
11. No caso em análise, a autoridade fiscal, ao apreciar a SRL, entendeu que os
documentos e esclarecimentos apresentados não eram suficientes para modificar o
lançamento, cientificando a contribuinte do prazo de 30 dias para apresentação de
impugnação (Resultado da SRL – fl. 6), não havendo, portanto, cerceamento ao direito
de ampla defesa da contribuinte.
12. Afasto, pois, a alegação de nulidade.
Da Omissão de Rendimentos
13. A fiscalização, ao constatar omissão de rendimentos tributáveis na DAA da
contribuinte, conforme Dirf apresentada pela fonte pagadora, procedeu ao lançamento
ora contestado.
14. Em sua defesa, o impugnante afirma que não houve omissão, eis que a contribuinte
teria recebido tais valores na qualidade de beneficiária do plano de previdência privada
e do seguro contratado pelo seu falecido esposo.
15. De fato, conforme o art. 6o da Lei no 7.713/1988, os rendimentos de seguro recebido
de entidade de previdência privada decorrentes de morte do participante são isentos,
entretanto é preciso comprovar de forma inequívoca tal condição.
16. O impugnante afirma que o banco errou ao informar os rendimentos no CPF da
contribuinte e informa que solicitou cópias dos documentos para comprovar suas
alegações, entretanto tais documentos não foram anexados ao processo até o momento.
17. Mera alegação desprovida de provas não tem o condão de alterar o ato
administrativo devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa
de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e
justificar o que alega.
18. Ademais, quanto à solicitação de apresentação posterior de documentos, assim
dispõe o Decreto 7.574/2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
19. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002728/2009-29

20. Conclui-se, portanto, pela manutenção da inclusão dos rendimentos declarados pela
fonte pagadora Itaú Vida e Previdência aos rendimentos tributáveis da contribuinte, eis
que o direito de isenção não restou comprovado nos autos.
Da Aplicação da Multa de Ofício
21. O impugnante contesta a aplicação da multa, alegando que a contribuinte agiu de
boa-fé.
22. Acerca da aplicação da multa de ofício, assim dispõe a legislação:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
23. Desta forma, a aplicação da multa de 75% sobre a diferença de imposto apurada
encontra-se devidamente respaldada na legislação de regência, não havendo reformas a
fazer neste sentido.
24. Quanto à alegação de ausência de dolo por parte do impugnante, cabe esclarecer
que, nos termos do art. 136 da Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional , a
responsabilidade pela infração independe da intenção do agente.
Conclusão
25. Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 103
DF CARF MF
Original